Tribunal: CARF
Processo: 15504.003479/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.003479/2009-89
ACÓRDÃO
2201-012.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em
função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a
título de incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem
caráter de contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de
contribuição por possuírem natureza remuneratória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto da remuneração, a contribuição dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
O valor da penalidade é único e indivisível, independentemente do número
de infrações verificadas no período de autuação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003479/2009-89
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no Acórdão no 02-
29.517 (fls. 74/78), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo integralmente o crédito tributário
em litígio.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal em virtude de infração à
Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, “a”, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 216, inciso I, “a”, tendo em vista que a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição de segurados contribuintes
individuais.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. Em preliminar, alega que ocorreu a decadência dos lançamentos relativos à
competência 01/2004 e 02/2004, nos termos do que dispõe o artigo 173 do
CTN.
2. Afirma que é ilegal a cobrança das contribuições previdenciárias, pois o valor
pago via cartão de incentivo é fruto de uma relação contratual entre ela e
empresas de marketing de serviços que visa premiar de forma esporádica e
eventual os funcionários da empresa pelas metas e resultados batidos ou
alcançados.
3. Cita a Lei 8.212/91, artigo 28, incisos I e III, aduzindo que o requisito essencial
para o desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes
sobre a entrega de valores em favor do empregado, é ser tal quantia paga em
decorrência da contraprestação ao serviço realizado, ao trabalho produzido, e
não sobre valores advindos de uma premiação extra, esporádica, pontual e
extemporânea, paga a título de incentivo.
4. Afirma que as contribuições previdenciárias deverão incidir apenas sobre
valores pagos aos empregados de forma habitual. Cita a CLT, artigo 458, e a Lei
8.212/91, artigo 22, inciso I.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003479/2009-89
3
5. Diz que, por consequência, está fadada ao cancelamento a cobrança decorrente
da obrigação presente no inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belo Horizonte (MG) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR As
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CARTÕES DE
PREMIAÇÃO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador
de contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 10/01/2011, por via postal (fl. 82), a Contribuinte
apresentou, em 1o/02/2011, por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário
de fls. 83/932, repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
Trata a presente lide de infração ao disposto no artigo 30, inciso I, "a", da Lei n°
8.212/91, tendo em vista ter deixado a empresa de arrecadar, mediante desconto nas
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados empregados incidentes sobre as verbas
pagas a título de cartão incentivo.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003479/2009-89
4
Sustenta a Recorrente que é ilegal a cobrança das contribuições previdenciárias,
pois o valor pago via cartão de incentivo é fruto de uma relação contratual entre ela e empresas
de marketing de serviços que visa premiar de forma esporádica e eventual os funcionários da
empresa pelas metas e resultados batidos ou alcançados.
Cita a Lei 8.212/91, artigo 28, incisos I e III, aduzindo que o requisito essencial para
o desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre a entrega de
valores em favor do empregado, é ser tal quantia paga em decorrência da contraprestação ao
serviço realizado, ao trabalho produzido, e não sobre valores advindos de uma premiação extra,
esporádica, pontual e extemporânea, paga a título de incentivo.
Não cabe razão à Recorrente.
Inicialmente, cabe destacar que o recurso é desprovido de argumentos específicos
de defesa sobre a lavratura dos autos de infração relativos às obrigações acessórias, limitando-se a
contestar o lançamento fiscal das obrigações principais.
Em se tratando de obrigação previdenciária acessória vinculada à obrigação
principal, por consequência lógica, o resultado do julgamento da obrigação acessória deve seguir a
mesma sorte da obrigação principal.
Observa-se que foram mantidas as contribuições previdenciárias principais,
incidentes sobre os contribuintes individuais, conforme decisão nos processos nos
15504.003469/2009-43 e 15504.003470/2009-78, pelas razões abaixo.
Os prêmios pagos por meio de cartão de incentivo integram a remuneração do
empregado, pois estão vinculados a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a produção e
a eficiência.
Tais pagamentos caracterizam-se pelo seu aspecto condicional, porquanto uma vez
atingida a condição prevista por parte do trabalhador, ele faz jus à quantia. Portanto, por
depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja,
trata-se de contraprestação do serviço prestado e, por consequência, possui natureza jurídica
salarial, integrando o salário de contribuição do segurado.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de
contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por
possuírem natureza remuneratória.
(Acórdão no 2201-008.532, de 09/03/2021, Rel. Débora Fófano dos Santos).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.242 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003479/2009-89
5
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
(Acórdão no 9202-011.288, de 22/05/2024, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE CARTÃO
PREMIAÇÃO.
NATUREZA
DE
GRATIFICAÇÃO.
INCLUSÃO
NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e,
portanto, tem natureza salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de
suas respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas,
juntamente com as suas próprias contribuições, na forma e no prazo
estabelecidos em lei.
(Acórdão no 2202-008.624, de 02/09/2021, Rel. Sonia de Queiroz Accioly)
A multa aplicada deveu-se pelo fato de a Contribuinte ter deixado de arrecadar,
mediante desconto nas remunerações, as contribuições devidas pelos segurados empregados
incidentes sobre as verbas pagas a título de cartão incentivo.
Ao agir dessa forma, a Contribuinte infringiu o disposto no artigo 30, inciso I, "a", da
Lei n° 8.212/91.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 108
DF CARF MF
Original